Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRESA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. CITAÇÕES E INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCOADO O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se inicialmente de agravo de instrumento interposto pela executada, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0710085-11.2023.8.07.0007, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a requerida foi devidamente intimada, via sistema, sobre o teor da sentença e a determinação de pagamento do valor da condenação. Quanto à exclusão dos honorários advocatícios dos cálculos do débito, considerando que a exequente não se encontra assistida por advogado, foi deferido o pedido da parte executada.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que a agravante é executada. A exequente peticionou nos autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, o processo teve seu curso, efetuando-se o bloqueio, via SISBAJUD.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56038569). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 56062319. Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno.
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
6. Em suas razões recursais, a agravante/executada alegou que as intimações das quais o Juízo de primeiro grau se refere, foram direcionadas à concessionária de energia elétrica, contudo, foi requerido que as intimações fossem endereçadas exclusivamente ao advogado indicado nos autos, sob pena de nulidade. Aduziu que, entretanto, não constou nenhuma intimação ao referido advogado. Sustentou excesso de execução, porquanto foi condenada a restituir à autora o valor de R$ 5.209,21, devidamente atualizado pelo INPC a contar do desembolso (22/12/2022), bem como a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais, totalizando o importe de R$ 7.865,69, contudo, o contador judicial iniciou a execução no valor de R$ 9.040,28 e o valor bloqueado foi abruptamente acima até mesmo do valor já em excesso indicado pelo contador judicial. Defendeu a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os atos de execução. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença.
7. No caso em exame, a agravante/executada foi intimada da sentença condenatória e para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inclusão da multa de 10% (dez por cento) e início da fase de cumprimento, via sistema PJE. Nesse quadro, os atos processuais praticados foram realizados de forma regular, porquanto, por se tratar de parceiro eletrônico, cadastrado no Sistema PJe, a efetivação da intimação se dá "via sistema" (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017). Ademais, as intimações efetuadas estão de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe considerar pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário.
8. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: "(...) Considerando que, de acordo com a consulta à lista de empresas cadastradas para recebimento de citação/intimação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), o agravante é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema, as citações/intimações realizadas por meio eletrônico no portal próprio são válidas, sendo certo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, por meio de login e senha fornecidos no momento do cadastro da empresa, sob pena de se considerar a comunicação automaticamente realizada ao término desse prazo, na forma prevista no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. 12.1. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da intimação dos atos processuais realizados nos autos, na forma pretendida pelo agravante, uma vez que, na hipótese, qualquer advogado habilitado pela instituição parceira, poderá dar ciência aos atos processuais no sistema PJe, independentemente da indicação de advogado específico a receber o endereçamento das publicações, sendo que o prazo processual se inicia a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato pelo patrono, independentemente da publicação em diário oficial. (...)". Acórdão 1762641, 07206522520238070000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No que tange ao bloqueio, via SISBAJUD, embora este tenha ocorrido em valor superior a quantia apurada pelo contador judicial, foi determinado o desbloqueio do valor que ultrapassa o indicado nos cálculos da contadoria, conforme decisão de ID 183327615 (autos de origem), bem como determinada a transferência em favor da exequente apenas do valor incontroverso e o aguardo da preclusão da decisão quanto ao montante remanescente.
10. Na hipótese, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, necessária a incidência da multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme determina o artigo 523, §1o do CPC. No que concerne ao acréscimo de 10% sobre o débito, a título de honorários advocatícios, a magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em relação a tal ponto, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com a exclusão do referido acréscimo.
11. No presente caso, deve ser mantida a decisão de que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão.
12. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.